Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. CUMPRIMENTO SOB PENA DE MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR CARTA REGISTRADA. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO DA SÚMULA 410 DO STJ. FIXAÇÃO DE MULTA PELO NÃO CUMPRIMENTO DA TUTELA. NÃO CABIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410).

2. A propósito, esta e. Turma já decidiu que “a interposição de recurso de agravo de instrumento não supre a necessidade de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer e a intimação realizada por carta registrada não atende ao comando da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, que exige que a intimação seja pessoal, em razão das consequências que podem ocorrer em razão do não atendimento da determinação judicial”. (Acórdão 1272958, 07041501620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020).

3. No caso, a intimação pessoal do agravante não ocorreu, pois apenas foi intimada por correio, sendo, portanto, inexigível a multa pelo descumprimento da tutela (obrigação de fazer).

4. Recurso conhecido e provido.